Tribunal: TJDFT
Processo: 0711290-66.2023.8.07.0010
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DECLARAÇÕES DA VÍTIMA. ESPECIAL VALOR PROBATÓRIO. TEMOR EVIDENCIADO. DOSIMETRIA. ANTECEDENTES E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME DESFAVORÁVEIS. FRAÇÃO DE AUMENTO. CRITÉRIO MAIS BENÉFICO. REINCIDÊNCIA CONFIGURADA. AGRAVANTE DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. REGIME ABERTO. INVIABILIDADE. SUBSTITUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 588 DO STJ. DANOS MORAIS. TEMA No 983 DO STJ. QUANTUM. RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Trata-se de recurso de apelação interposto em face de sentença que condenou o apelante como incurso no crime de ameaça à pena de 2 (dois) meses e 28 (vinte e oito) dias de detenção, no regime inicial semiaberto, bem como na obrigação de reparar danos morais no valor mínimo de R$1.000,00 (um mil reais).
II. Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem em analisar: (i) a existência de provas suficientes para a condenação; (ii) a adequação da dosimetria da pena, notadamente a viabilidade do regime inicial aberto e da substituição da reprimenda corporal por restritivas de direitos; (iii) a viabilidade da obrigação de reparar danos morais no montante estabelecido em sentença.
III. Razões de decidir:
3. Demonstradas a materialidade e a autoria por prova oral firme e coerente, notadamente declarações da vítima, que gozam de especial relevância probatória nos crimes cometidos em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, corroborada por relatório psicossocial e arquivos de mídia, e não infirmada por negativa de autoria isolada, inviável a absolvição do agente.
4. O crime de ameaça é de natureza formal, consumando-se independentemente da concretização do mal prometido, bastando que o mal anunciado tenha potencial de atemorizar a vítima, o que se pode depreender a partir de circunstâncias como a procura de tutela junto às autoridades competentes e o requerimento de medidas protetivas.
5. A existência de mais de uma condenação criminal definitiva por fato anterior, com trânsito em julgado precedente ao novo delito, autoriza o reconhecimento dos maus antecedentes e da reincidência, especialmente quando as respectivas execuções foram extintas há menos de cinco anos.
6. A prática do delito na presença de crianças, filhos do autor e da vítima, justifica a análise negativa das circunstâncias do crime.
7. Doutrina e jurisprudência admitem como critérios para a dosimetria na pena, na primeira fase, tanto o incremento da pena em 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima como de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as sanções mínima e máxima do tipo, devendo ser adotado aquele que for mais benéfico ao réu, excetuados os casos em que a aplicação do critério menos favorável seja feita de forma fundamentada.
8. Evidenciado o contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher no qual praticada a ameaça, cabível a aplicação da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, sem que haja bis in idem, por serem os fatos anteriores à Lei no 14.994/2024, que criou majorante de idêntica natureza para o delito.
9. Mantém-se o regime inicial semiaberto, nos termos do artigo 33, §2o, alínea “b”, do Código Penal, em razão da reincidência do agente.
10. Inviável a substituição da reprimenda corporal por restritivas de direitos nos crimes cometidos no contexto da Lei Maria da Penha, conforme enunciado sumular no 588 do Superior Tribunal de Justiça.
11. Constante pedido expresso de reparação por danos morais na denúncia e confirmada a prática do delito no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, devida a reparação por danos morais in re ipsa. Deve ser mantido o valor estabelecido na sentença (R$1.000,00), pois razoável e proporcional.
IV. Dispositivo:
12. Recurso parcialmente provido.